Tribunal: TJSP
Processo: 1114929-30.2017.8.26.0100
Classe: Agravo Interno Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-01-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000009024
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1114929-30.2017.8.26.0100/50001, da Comarca de São Paulo, em que são
agravantes ALEXANDRE CAIO PEREIRA MARTINS e PAULA THAÍSA
FERREIRA
MACIEL
MARTINS,,
é
agravado
SANTA
LIDIA
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES SPE LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E MAURÍCIO
CAMPOS DA SILVA VELHO.
São Paulo, 12 de janeiro de 2021.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1114929-30.2017.8.26.0100/50001 -Voto no 21.610
2
Agravo Interno Cível
Processo no 1114929-30.2017.8.26.0100/50001
Relator(a): ALCIDES LEOPOLDO
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Privado
Comarca: São Paulo (12a Vara Cível Central)
Agravantes:Alexandre Caio Pereira Martins e outro
Agravada: Santa Lídia Emprendimentos e Participações Ltda.
Juiz: Daniel Serpentino
Voto n. 21.610
EMENTA: AGRAVO INTERNO – Apelação Cível –
Decisão monocrática do relator que indeferiu a gratuidade
da justiça e o diferimento do recolhimento das custas por
falta de amparo legal - Decisão mantida – Agravantes que
provaram neste recurso que tinham a disponibilidade de
numerário para o recolhimento do preparo, pela venda de
um veículo de alto luxo, e não o fizeram - Recurso
desprovido.
Trata-se de agravo interno da decisão monocrática
de fls. 08/10, que rejeitou embargos de declaração opostos contra a
decisão que não acolheu pedidos de gratuidade ou recolhimento diferido
das custas.
Sustentam os agravantes que a manutenção da
Decisão consubstanciará para os Agravantes uma situação de flagrante e
inaceitável injustiça, podendo sofrer danos irreparáveis ou de difícil
reparação, caso não reformada de imediato, não podendo o valor das
custas e despesas processuais ser motivo de impedimento à interposição
de recurso, em especial pelo direito constitucional de petição e revisão
pelo duplo grau de jurisdição, tendo os agravantes apresentado todos os
documentos determinados pelo relator e outros juntados com o pedido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1114929-30.2017.8.26.0100/50001 -Voto no 21.610
3
de reconsideração que comprovam a necessidade da concessão do
benefício, sustentando, ainda, ser assente na jurisprudência do STJ, que
a simples declaração de hiposuficiência da pessoa natural, ainda que
dotada de presunção iuris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido
de gratuidade de justiça, quando não ilidida por outros elementos dos
autos (STJ - AgInt no REsp: 1372128 SC 2013/0060984-2, Relator:
Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 12/12/2017, T1 -
PRIMEIRA
TURMA,
Data
de
Publicação:
DJe
26/02/2018),
entendendo, os recorrentes ter atendido na íntegra as exigências legais
para a pleiteada concessão, não restando óbice para seu deferimento.
Pleiteiam a reforma da decisão para que seja julgado
procedente o presente agravo interno, com a concessão do benefício da
gratuidade da justiça ou o recolhimento diferido das custas processuais,
para ao final, com o julgamento do mérito da apelação e reforma da
decisão de primeiro grau.
Foi apresentada contraminuta pugnando-se pela
manutenção da decisão monocrática (fls. 50/52).
É o Relatório.
Insurgem-se os recorrentes contra o indeferimento
da benefício da gratuidade da justiça e do diferimento do recolhimento
do preparo pleiteado na apelação, uma vez que recolheram as custas
iniciais.
O chamado "pedido de reconsideração", sem
previsão no CPC ou no regimento interno desta Corte, não substitui ou
dispensa a interposição do agravo interno, e nem o julgamento da
deserção da apelação pela Turma, pois pendente de apreciação o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1114929-30.2017.8.26.0100/50001 -Voto no 21.610
4
indeferimento, que deve ser conhecido.
Constou expressamente da decisão monocrática
recorrida que:
No caso, ainda que aleguem dívidas que superam 6
milhões de reais e negativações, os recorrentes
possuem
vasto
patrimônio,
principalmente
imobiliário, veículos de luxo como uma BMW,
modelo X5, adquirida em 18/09/2015, pelo valor de
R$ 462.032,24 (fls.438) e participações societárias
como se verifica da Declaração de Imposto de
Renda, Exercício 2019, do apelante, com patrimônio
de R$ 11.631.434,35, e a recorrente possui imóveis,
móveis e um veículo Subaru adquirido no ano de
2014 por R$ 134.900,00 (fls. 461), perfazendo seu
ativo o montante de R$ 334.829,62, com numerário
declarado (fls.462) suficiente para recolher o
preparo da ação, cujo valor é de R$ 199.751,38”.
Ainda que aleguem em suas razões a necessidade da
concessão do benefício, diante da demonstração da evolução de seu
declínio patrimonial, que os imóveis estão gravados por ações movidas
pelo Banco Bradesco e outros credores, que o veículo BMW X5 foi
vendido em 07 de março de 2019 por R$ 240.000,00 (fls.27) para pagar
dívidas e o veículo Subaru tem na verdade valor de mercado de R$
64.307,00, é certo que só o valor deste veículo de luxo, de fácil liquidez,
era suficiente para o pagamento do preparo, considerado o valor da
causa de R$ 199.751,38, sendo que o indeferimento da gratuidade pelo
relator foi 14/02/2020, disponibilizado no DJE em 19 de fevereiro de
2019, e com a venda do primeiro veículo dias após poderia ter efetuado
o preparo.
A lei instituiu o pagamento de taxa para a prestação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1114929-30.2017.8.26.0100/50001 -Voto no 21.610
5
de serviços judiciários e não se compadece com a alegação de
impossibilidade de pagamento pelos recorrentes não pretenderem dispor
de seus bens para o recolhimento, e não havia previsão legal para o
diferimento do recolhimento das custas, conforme o art. 5o da Lei
Estadual n. 11.608/2003.
Ainda que se presuma verdadeira a alegação de
insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, § 3o),
cuida-se de presunção relativa, e o juiz por indeferir o pedido se houver
nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais (art.
99, § 2o), como no caso.
Inexistiu violação ao art. 5o, XXXV, da Constituição
Federal
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
agravo interno.
ALCIDES LEOPOLDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica